Tribunal: TJSP
Processo: 2074843-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUTORA QUE PADECE DE DIABETES. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO Xigduo XR. Autora que não comprovou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos similares fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Não atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do Tema 106, e aos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUTORA QUE PADECE DE DIABETES. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO Xigduo XR. Autora que não comprovou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos similares fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Não atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do Tema 106, e aos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.